Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. V. M. D. J. - CPF: 088.809.791-32 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), NILTON MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 631.676.461-87 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA NEVES DE JESUS - CPF: 026.720.051-09 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0027-25 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR POR PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Imprescindível destacar que não há nos autos qualquer laudo médico confirmando que a doença da apelante/requerente foi em virtude de ter ingerido produto contaminado, tampouco que este produto é aquele adquirido da apelada/requerida, caso houvesse, todas as indagações e suposições seriam esclarecidas, ademais, o documento médico juntado é apenas um relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação acerca dos fatos, tão somente da patologia.

2 - Compulsando o arcabouço probatório, verifico que as parte recorrentes juntaram aos autos cupom fiscal, fotos do produto, atestado médico e receituário, documentos que por si só não são capazes de comprovar cabalmente que apelante/requerente tenha sofrido intoxicação alimentar em razão da ingestão do produto comercializado pelo ora apelado, quiçá existem nos autos prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado.

3 - Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.

4 – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 ).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por M. V. M. D. J., NILTON MARIANO DE OLIVEIRA e MARIA AUXILIADORA NEVES DE JESUS em face de sentença proferida na “RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS”, nos autos no 1001586-08.2019.8.11.0002, ajuizado pelo próprio apelante perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 40746998 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou a parte apelante/requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, todavia, suspensos diante da gratuidade da justiça deferida.

Em suma, aduz o apelante sob ID. Num. 40747001 que comprovaram como as provas disponíveis no momento do protocolo da ação sobre o direito perquirido, seja mediante apresentação do Cupom Fiscal da compra do produto vencido bem como no Relatório Médico e dos Cupons dos medicamentos adquiridos para combate do quadro clinico infeccioso na 1a apelante/requerente; que os apelantes/autores gozam da inversão do ônus da prova; que cabia mais ainda à empresa requerida/apelada a obrigação de provar os fatos modificativos ou extintivos do direito dos requerentes/apelantes; que a empresa não se desincumbiu; que o produto vencido foi adquirido no dia 12/12/2018 já na parte final da tarde, e tratando-se de um complemento alimentar para recém-nascidos, certamente que o consumo se operou na parte da noite, vindo então a passar mal no dia seguinte 13/12/2018 e seus genitores decidindo proceder com a consulta médica no dia 14/12/2018.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 40747005.

Parecer ministerial pelo desprovimento sob ID. Num. 47206483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Versa o recurso sobre a irresignação da parte apelante com a sentença de improcedência exarada nos autos em manejo.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante ajuizou a presente ação, buscando reparação por supostos danos causados pelos recorrentes em face de suposta venda e ingestão de produto vencido que veio a causar prejuízos a saúde à apelante menor de idade.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada, o que não foi verificado.

Compulsando o arcabouço probatório as parte recorrentes juntaram aos autos cupom fiscal, fotos do produto, atestado médico e receituário (ids. Num. 40746952 - Pág. 1, Num. 40746953 - Pág. 1, Num. 40746954 - Pág. 1, Num. 40746955 - Pág. 1, Num. 40746957 - Pág. 1, Num. 40746958 - Pág. 1, Num. 40746958 - Pág. 2), documentos que por si só não são capazes de comprovar cabalmente que apelante/requerente tenha sofrido intoxicação alimentar em razão da ingestão do produto comercializado pelo ora apelado, quiçá existem nos autos prova de que o alimento apesar de vencido, estava contaminado.

Outrossim, o produto foi adquirido em 12/12/2018 (id. 40746952 - Pág. 1), entretanto, a consulta médica ocorreu somente no dia 14/12/2018, isto é, dois dias após compra, lapso temporal que inviabiliza ainda mais o nexo entre o prejuízo fisiológico sofrido e a conduta da parte apelada.

A informante ouvida em audiência, Sra. Alexandra Mariana de Oliveira, se limitou a afirmar que foi quem adquiriu o produto da requerida e que a primeira autora passou mal no dia seguinte, porém não soube informar como foi o exame médico.

Por isso, cumpre reafirmar: não há como determinar que os sintomas apresentados pela apelante/autora foram decorrentes da ingestão do suplemento alimentar adquirido no estabelecimento apelado/requerido.

Imprescindível destacar que não há nos autos qualquer laudo médico confirmando que a doença da apelante/requerente foi em virtude de ter ingerido produto contaminado, tampouco que este produto é aquele adquirido da apelada/requerida, caso houvesse, todas as indagações e suposições seriam esclarecidas, ademais, o documento médico juntado é apenas um relatório contendo o diagnóstico, onde não consta nenhuma informação acerca dos fatos, tão somente da patologia.

Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.

Necessário, portanto, que haja nexo causal entre o ato ilícito praticado e o evento causador do dano suportado pela recorrente. Em sendo assim, sem o mínimo indício da intoxicação, não há que se mencionar o nexo de causalidade entre o suposto dano e a venda de produto fora do prazo de validade.

É certo que os danos morais neste caso necessitam da prova, em razão do seu caráter subjetivo, no entanto, não há como desconsiderar a inexistência de elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de nexo de causalidade.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da apelada.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020